Tribunal: TJDFT
Processo: 0015992-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NAÕ OCORRENCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - ABUSIVIDADE - CLÁUSULA – INDENIZAÇÃO.
1. É manifestamente abusiva a cláusula que confere à construtora o direito de prorrogar, por prazo indeterminado, o período de tolerância, além dos 180 dias já estabelecidos, para a entrega da obra.
2. O injustificado atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio e a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, acrescidos de multa moratória.